Tribunal: TJSP
Processo: 1003214-23.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – não contrariedade, no geral, às regras do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros remuneratórios ajustados, bem como a capitalização mensal em contratos celebrados posteriormente à MP no 1963-17/2000 - contrato celebrado em 2016 – admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez – tarifa de registro

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – não contrariedade, no geral, às regras do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros remuneratórios ajustados, bem como a capitalização mensal em contratos celebrados posteriormente à MP no 1963-17/2000 - contrato celebrado em 2016 – admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez – tarifa de registro do contrato e avaliação do bem - inexistência de abusividade – comprovação da efetiva prestação dos serviços – restituição tão-somente do valor do seguro, contratado com seguradora do mesmo grupo econômico – análise das questões sob enfoque dos REsp. no 1251331/RS, REsp. no 1255573/RS e 1578553/SP – ação procedente em parte - recurso do autor provido em parte provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003214-23.2019.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante PAULO ANTÔNIO
FAGUNDES FIORUCI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-23.2019.8.26.0452 -Voto no
2
VOTO No: 37241
APEL.No: 1003214-23.2019.8.26.0452
COMARCA: PIRAJU
APTE : PAULO ANTÔNIO FAGUNDES FIORUCI
APDO : BANCO PAN S/A
*CONTRATO BANCÁRIO
ação revisional de contrato de
financiamento de veículo não contrariedade, no geral, às regras
do CDC (Lei 8078/90)
validade dos juros remuneratórios
ajustados, bem como a capitalização mensal em contratos
celebrados posteriormente à MP no 1963-17/2000 - contrato
celebrado em 2016 admissibilidade da cobrança da tarifa de
cadastro uma única vez tarifa de registro do contrato e avaliação
do bem - inexistência de abusividade comprovação da efetiva
prestação dos serviços
restituição tão-somente do valor do
seguro, contratado com seguradora do mesmo grupo econômico
análise das questões sob enfoque dos REsp. no 1251331/RS, REsp.
no 1255573/RS e 1578553/SP ação procedente em parte - recurso
do autor provido em parte provido.*
1. Cuida-se de ação declaratória de revisão de
contrato ajuizada por PAULO ANTÔNIO FAGUNDES FIORUCI contra
BANCO PAN S/A, sustentando o autor que celebrou com o réu
contrato de financiamento para aquisição de veículo a ser
pago em 48 parcelas mensais de R$1.544,71. Ocorre que,
apoiado nas regras do CDC (Lei 8078/90), insurge-se contra a
cobrança de juros capitalizados pelo uso da Tabela Price no
percentual de 2,35% a.m., bem como também contra as tarifas
administrativas indevidas (tarifa de cadastro, de registro do
contrato, avaliação do bem e seguro), pelo que pretende o
reconhecimento das abusividades de acordo com o Tema 958, com
reconhecimento da quitação do contrato e restituição do valor
de R$470,18. Citado, o banco réu apresentou contestação com
preliminar de ilegitimidade de partes por ter cedido o
crédito à Caixa Econômica Federal conforme notificação
enviada ao autor em 24.08.2018 e, no mérito, alegando em
síntese, a regularidade dos encargos pactuados de livre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-23.2019.8.26.0452 -Voto no
3
espontânea
vontade
pelas
partes, devendo
prevalecer o
princípio da força obrigatória dos contratos.
2. A r. sentença de fls. 184/196 julgou
improcedente a ação, por entender a Magistrada “a quo”
inexistir qualquer irregularidade nos encargos livremente
pactuados entre as partes, condenando o autor em sucumbência
de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da causa, mas com ressalva da gratuidade.
3.
Irresignado,
recorreu
o
autor
(fls.
199/217) insistindo nas alegações de abusividade da cobrança
de juros capitalizados, bem como das tarifas administrativas,
em desacordo com as normas do CDC e Resoluções CMN 3518/2017
e 3919/2010, pelo que pretende a reforma da decisão.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. De início, é entendimento desta C. Câmara
no sentido do contrato bancário submeter-se à normatização do
CDC/Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ), incluindo-se no
conceito de “serviço” do respectivo art. 3o, § 2o, que
abrange “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito...”, com possibilidade de revisão do
negócio em caso de desvantagem exagerada para uma das partes.
6. Com relação aos juros cobrados pelo banco
recorrido relacionado à rentabilidade da operação financeira,
não alcança operações realizadas com agentes do sistema
financeiro nacional - SFN, entre os quais se enquadra o réu,
consoante a Súmula 596 do C. STF: “As disposições do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-23.2019.8.26.0452 -Voto no
4
n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”. Ademais, as taxas cobradas pelo réu (2,35% a.m.)
não destoam dos juros praticados pelo mercado nesta espécie
de
contratação,
devendo,
portanto,
permanecer
conforme
ajustado.
7. No tocante à capitalização mensal dos
juros, vislumbra-se no contrato (fls. 20/23) que as parcelas
da dívida são fixas, com juros pré-fixados na base anual de
32,15% e mensal de 2,35%, de modo que incidem de forma
composta de mútuo acordo entre as partes. E referida prática
é admissível, registrando-se que a Medida Provisória no
1963-17/2000 admitiu a capitalização mensal nos contratos
celebrados após sua edição, como na presente hipótese em que
o pacto se deu em 04.03.2016. Consigna-se ainda que, para efeitos
do
art.
543-C
do
CPC/73, o C. STJ fixou a seguinte tese: “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
8. Vale ainda anotar que “embora não se desconheça a
existência da ADIN 2316/DF, questionando a constitucionalidade do art. 5o da MP 1963-17/00, reeditada sob
n° 2170-36/01, que admite a cobrança, fato é que o C. STF ainda não proclamou sua inconstitucionalidade.
Dessa forma, enquanto não houver expresso pronunciamento do STF sobre o tema da constitucionalidade da
capitalização mensal de juros em operações bancárias (operações financeiras em geral) permitida na referida
medida provisória, há de prevalecer a presunção de constitucionalidade da referida norma, em obediência ao
princípio da imperatividade da norma jurídica” (Apel. no 7.066.178-2, 20a Câmara de Direito Privado, REL.
DES. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 29.06.2009). Nesse sentido, também é a orientação do C. STJ: “O
princípio da imperatividade assegura a auto-executoriedade das normas jurídicas, dispensando prévia
declaração de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris tantum, a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-23.2019.8.26.0452 -Voto no
5
só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. E essa questão, na
hipótese específica do art. 5o da MP n° 1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede
liminar” (REsp. 1.061.530-RS, REL. Min. Nancy Andrighi).
9. De se acrescentar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já se manifestou, em Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral, pela constitucionalidade formal da
referida MP 2.170-36/2001, em decisão que ficou assim
ementada:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para
a edição de medidas provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema
tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento
normativo dos
juros é matéria
extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.
(STF, RE 592377/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, j. 04.02.2015)
10. Analisando-se a cópia do instrumento
encartado a fls. 22/23, nota-se que houve cobrança de tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-23.2019.8.26.0452 -Voto no
6
de cadastro (R$612,00), tarifa de avaliação do bem (R$408,00), registro do contrato (R$120,03) e Seguro (R$750,00).
11. Com relação às tarifas administrativas,
consigna-se que também já foram objeto de apreciação pelo C.
STJ em julgamentos repetitivos de controvérsia, primeiro
pelos REsp. no 1.251.331/RS e REsp. no 1.255.573/RS. A
orientação superior segue no sentido de que nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, quando passou a viger a
Resolução CMN no 3.518/07, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada apenas às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizada
expedida pela autoridade monetária, permanecendo válida a
intitulada “tarifa de cadastro” expressamente tipificada no
ato normativo, podendo ser cobrada apenas no início da
relação negocial entre o consumidor e o banco. Nenhuma
ilegalidade se verifica na cobrança da tarifa de cadastro
(R$612,00), cobrada uma única vez, inexistindo abusividade
nesse
valor, compatível com os
valores ordinariamente
cobrados nesses casos.
11. Quanto à cobrança da tarifa de registro de
contrato, consoante restou decidido no julgamento do REsp.
1578553/SP, vale anotar que no caso o valor cobrado
(R$120,29) não se mostra excessivo, não implicando, pois, em
vantagem exagerada para o agente financeiro, sendo de se
observar que referida providência se destina a dar publicidade ao
negócio envolvendo
o
financiamento com
alienação fiduciária de veículo, constando ela de expressa
previsão contratual e efetivamente comprovado o registro a
fls. 156.
12. Também de acordo com o que restou decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-23.2019.8.26.0452 -Voto no
7
no REsp. 1578553/SP supramencionado, a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia é válida desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado, ou seja, afigurava-se necessária a
juntada pelo réu do laudo de avaliação do veículo. No
presente feito, o réu bem comprovou a realização da vistoria
conforme comprova o documento juntado a fls. 154/155 (LAUDO
DEKRA).
13. Por fim, assiste razão ao apelante tão-
somente quanto à contratação do seguro, que foi efetivada por
proposta autônoma (fls. 158), mas com seguradora do mesmo
grupo econômico PanSeguros. Assim, conforme o decidido pelos
REsps. 1639259/SP e 1639320/SP, caracterizada a abusividade
da cobrança do valor de R$750,00 para efeitos do entendimento
do Tema 972. Contudo, de se observar que, estando o contrato
ainda no prazo de vigência, fica cessada a cobertura
securitária.
14. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se reformar a sentença para reconhecer a
parcial procedência da ação tão-somente quanto à abusividade
da cobrança do seguro de proteção financeira no valor de
R$750,00, que deverá ser restituído ao autor de forma simples
ou compensado de seu débito, acrescidos de correção monetária
desde a data do contrato e juros de mora desde a citação. Por
fim, mesmo em razão dessa reforma, o banco réu decaiu de
parte mínima do pedido quando comparado com o valor pleiteado
pelo autor (R$15.512,96), pelo que fica mantida a
integralidade da condenação do autor na sucumbência de custas
e honorários, observada a gratuidade.
15. Com esses fundamentos, dá-se provimento em
parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-23.2019.8.26.0452 -Voto no
8
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js